Tribunal: TJES
Processo: 5000185-80.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000185-80.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDERSSON BIGOSSI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente divirjo da conclusão de Vossa Excelência, adotando o mesmo raciocínio do colega sentenciante, nos seguintes termos:

"[...].

Pelo que se depreende dos autos sub judice, o que a parte autora trouxe a lume, objetivando sustentar o pleito de dano moral, não passa de percalço da vida comum, ou seja, mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia.

Importa destacar que não há prazo estipulado em lei para reparo do veículo sinistrado, competindo ao julgador avaliar eventual excesso a partir da razoabilidade, experiência comum e os costumes.

No caso em apreço não restou demonstrado excesso, considerando a peculiaridade de se tratar do reparo de veículo acidentado, demandando procedimentos de autorização, aquisição de peças, que nem sempre estão disponíveis no mercado, e realização dos serviços.

[...]."

Assim, não evidenciada situação extraordinária ensejadora dos danos morais, o caso é de manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRIVADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. RECORRENTE QUE FICOU APROXIMADAMENTE 60 DIAS SEM O VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. PRAZO DE ENTREGA DE VEÍCULO DESARRAZOADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM A DEFINIÇÃO DE MERO DISSABOR. FIXADO QUANTUM EM R$ 2.000,00 (dois mil reais) EM CONFORMIDADE COM CASO CONCRETO.

1. Analisando os elementos probatório, resta incontroverso que o recorrente se envolveu em um acidente de trânsito em 23/09/2017 e no mesmo acionou a recorrida, deixando o veículo em oficina mecânica credenciada.

2. É igualmente incontroverso nos autos que o veículo somente foi entregue ao autor em 28/11/2017, o que se comprova pelo termo de id nº 466207, juntado aos autos pela própria seguradora.

3. No caso em tela, percebe-se que o desapossamento de veículo por tempo considerável, aliado à falta de justificativa do fornecedor, produz preocupação descabida, aborrecimentos e contratempos até a regularização da situação, ensejando a reparação por danos morais.

4. Nesta perspectiva, irrefutável a ocorrência de danos morais ao recorrente que permaneceu privado do uso do veículo por mais de sessenta dias, aliado a ausência de justificativa plausível pela Seguradora, ultrapassando, assim, a definição de mero aborrecimento.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.

2. VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais da admissibilidade do recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, deve este ser conhecido.

Trata-se de recurso inominado interposto por SANDERSSON BIGOSSI DE OLIVEIRA, no qual postula a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo que entendeu pela improcedência dos danos morais pleiteados.

As recorridas apresentaram contrarrazões, advogando pela manutenção da sentença.

O Juiz singular entendeu que os fatos ocorridos, por si só, não implicaram em lesão aos direitos da personalidade do recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral indenizável.

Analisando os elementos probatórios, resta incontroverso que o recorrente se envolveu em um acidente de trânsito em 23/09/2017 e na mesma data acionou a seguradora recorrida, deixando o veículo em oficina mecânica credenciada.

O veículo somente foi entregue em 28/11/2017, o que se comprova pelo termo de id nº 466207, juntado aos autos pela própria seguradora.

Nesse cenário, entendo que o desapossamento de veículo por tempo considerável (aproximadamente 60 dias), aliado à falta de justificativa do fornecedor, produz preocupação descabida, aborrecimentos e contratempos até a regularização da situação, ensejando a reparação por danos morais.

A propósito, Maria Helena Diniz leciona que “
o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente
” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

Nesta perspectiva, irrefutável a ocorrência de danos morais ao recorrente que permaneceu privado do uso do veículo por mais de sessenta dias, aliado a ausência de justificativa plausível pela Seguradora, ultrapassando, assim, a definição de mero aborrecimento.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento. 3.
A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação
. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais." (REsp 1604052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) - Grifei

Por assim ser, a prova carreada aos autos é suficiente a demonstrar a falha na prestação de serviços decorrentes da demora injustificada de entrega de veículo segurado.

Quanto à responsabilidade, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumido
r” (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 16/5/2012; REsp 1341530/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/09/2017).

Aplicando, naquilo que é cabível, o precedente supra, percebe-se que a demora excessiva, causada pela soma do período despendido com a liberação dos reparos ao tempo necessário para o conserto, enseja o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a seguradora e a oficina recorridas.

Com efeito, a demora injustificável no período entre o acionamento do sinistro e a entrega do veículo extrapola o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual e gera o dever de indenizar por danos morais.

No que tange ao quantum indenizatório dos danos morais, é necessário fixar valor que atenda de forma justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica). Considerando, portanto, as peculiaridades do caso e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que não se afigura exorbitante, nem insignificante.

Portanto, entendo pela reforma da sentença e consequente provimento do recurso.

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença nos termos da fundamentação, para o fim de condenar a seguradora recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do recorrente, acrescido de correção monetária pela tabela prática da CGJ/ES, a partir do arbitramento e juros legais de mora (1% ao mês), desde a citação (responsabilidade contratual).

Ante o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (artigo 55, da Lei nº 9099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.